Tribunal: TJES
Processo: 5008581-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO BASILIO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MANOEL FRANCISCO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a fraude na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. É pacífico o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

3. Os valores descontados após março de 2021 devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, enquanto os valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral e a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

5. Recurso do Banco BMG parcialmente provido. Recurso de Manoel Francisco Basílio desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banco BMG SA e negar provimento de Manoel Francisco Basílio, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5008581-47.2024.8.08.0011

Apelante/Apelado: Banco BMG S/A

Apelada/Apelante: Manoel Francisco Basílio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e Manoel Francisco Basílio contra a sentença de Id. 14414740, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido autoral procedente, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e dos débitos daí decorrentes, juntamente a determinação da restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de Id. 14414747, o apelante Banco BMG S/A sustenta, em síntese, que: (a) incidiu prescrição e decadência sobre a pretensão autoral, sobretudo considerando o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil; (b) foi regularmente firmado pelo apelado termo de adesão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento no dia 17/03/2016; (c) houve amplo uso do cartão de crédito consignado por parte do apelado, descaracterizando qualquer irregularidade na contratação, além de ter fimado outros contratos com a instituição financeira; (d) as taxas de juros aplicadas são regulares e compatíveis com as estabelecidas pelos órgãos reguladores; (e) não há dano moral a ser reconhecido, pois agiu no exercício regular de direito; (f) caso mantida a condenação, não deve haver restituição em dobro devido à ausência de má-fé e; (g) qualquer valor restituído deve ser compensado com os valores utilizados pelo apelado.

Nas razões recursais de Id. 14414749, o apelante Manoel Francisco, pretendendo a reforma da sentença, alega que: (a) no caso dos autos o dano moral é
in re ipsa;
(b) sofreu significativa aflição, tendo em vista que os descontos indevidos recaíram sobre sua renda mensal de caráter alimentar, oriunda de benefício previdenciário; (c) o valor fixado a título de danos morais dever majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e; (d) os honorários advocatícios devem ser majorados para o máximo legal.

Contrarrazões por Manoel Francisco Basílio no Id. 14414753, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O apelado Manoel Francisco Basílio suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao sustentar que o Banco BMG em suas razões recursais apenas replica o que já foi alegado nos autos, motivo pelo qual o recurso deve ser inadmitido.

Sem razão, eis que este sodalício entende que
“[...] Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de Id.
14414747
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

A análise dos recursos cinge-se em verificar (i) se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se há fundamento para a devolução dos valores descontados e se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) se a condenação em danos morais é devida e, por conseguinte, o
quantum
indenizatório a ser fixado.

Inicialmente, cabe destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras. Sendo assim, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade nas relações de consumo.

Quanto à prescrição, assevero que
“se aplica
o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC para pretensões de reparação por danos oriundos de falha na prestação de serviço bancário. O termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o consumidor tem ciência dos descontos indevidos, presumido quando da realização dos mesmos"
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.440613-8/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 30/05/2025).

Nesse sentido, é assente o entendimento de que
“o termo inicial da prescrição, em ações envolvendo descontos indevidos decorrentes de fraude, coincide com o último desconto efetivado”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.073119-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 06/06/2025).

Constato que os descontos perduraram de 2017 até o ano de 2024, conforme extrato colacionado aos autos (Id. 14414604), momento no qual a parte autora ingressou com a ação. Não vislumbro, portanto, qualquer hipótese legal de prescrição ou decadência no caso dos autos.

No presente caso, verifica-se que o apelado/apelante passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, a partir de fevereiro de 2017, na quantia mensal de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em razão de empréstimo consignado que afirma não ter firmado, do tipo “Reserva de Margem para Cartão – RMC” (Id. 14414604), o que totalizou a época da ação o desconto indevido de R$ 4.169,65 (quatro mil, cento e sessenta e nove e sessenta e cinco reais).

A parte, contudo, nega que tenha contraído empréstimo com a instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, pacificou o entendimento de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

No caso concreto, vislumbro que o banco apelante não se manifestou no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia, motivo pelo qual são presumidamente verdadeiras as alegações de fato formuladas na petição inicial (art. 344 do CPC).

Em que pese tal presunção ser relativa, a juntada de contratos que supostamente foram firmados pelo consumidor (na manifestação de Id. 14414622) com “autorização de desconto”, revela-se insuficiente para comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação e dos descontos daí decorrentes.

Configurada, portanto, a responsabilidade do Banco BMG, eis que
“as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes na contratação de serviços bancários, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.137565-4/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2025, publicação da súmula em 06/05/2025).

Diante desse cenário, entendo que a contratação do “cartão de crédito consignado” deve ser considerada nula e, portanto, devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico, somada à ausência de autenticidade dos contratos supostamente firmados pelo consumidor, de modo que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de
30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

Por fim, no que tange aos danos morais, tem-se que os descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, diante da conduta do banco apelante, configura lesão aos direitos da personalidade.

Nesse contexto, em que pese as alegações do consumidor apelante que pugna pela majoração da indenização, entendo como cabível a manutenção de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e é compatível ao que a jurisprudência vem fixando para casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. O dano moral restou configurado, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário geraram aflição e comprometimento do sustento do Apelado, justificando a compensação fixada pela sentença. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensação do ofendido e desestímulo à repetição da conduta ilícita pelo fornecedor” [...] TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.088825-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

No que se refere aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a)
nego provimento
à apelação de Manoel Francisco Basílio;

e b)
dou parcial provimento
ao recurso do Banco BMG S.A,

determinando que

a restituição em dobro recairá somente sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples. Determino, ainda,
que sobre a indenização por danos morais incida
a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ)
e sobre os valores a serem restituídos incida c
orreção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Mantenho as verbas sucumbenciais na forma como estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.